Tribunal: TJDFT
Processo: 0741238-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741238-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: WELQUER PEREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA em face da decisão Id 51795727 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de WELQUER PEREIRA GONCALVES, determinou o cancelamento da distribuição do feito a fim de que verba honorária em execução seja acrescida à planilha da dívida vindicada nos autos principais da execução. Em suas razões recursais, o agravante discorre acerca da faculdade concedida nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei no 8.906/94, para que o advogado execute em autos apartados a verba honorária. Argumenta que haveria tumulto processual caso optasse por unificar o débito na execução originária em face da alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. afetando a celeridade e economicidade processual. Afirma que o fumus boni iuris resta caracterizado diante do direito do agravante respaldado em expressa disposição de lei, bem como que a ameaça de grave lesão de difícil reparação está presente porque, se mantida a decisão agravada, será cancelada a distribuição do feito. Pugna, liminarmente, que seja suspenso o cumprimento de sentença para que não seja cancelada a distribuição. No mérito, requer o provimento dor recurso para que seja mantida a distribuição. Preparo regular (Ids 51795730 e 51795729). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento do pedido. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê em seu art. 85, §13 que: “§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.” No caso, embora tenha havido parcial procedência dos embargos à execução, os honorários arbitrados em favor do advogado do credor possuem devedor comum, no caso, o ora agravante, devendo ser prestigiados os princípios da economia e celeridade processual. Nesse passo, o alegado risco de dano não se caracteriza, uma vez que o patrimônio do agravante de toda forma está sujeito aos atos expropriatórios a serem eventualmente praticados com o fim de saldar o débito objeto da ação de execução. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido, porquanto ausente um dos requisitos necessários para sua concessão. RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista que o executado/agravado não foi citado na origem. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora